Tribunal: TJES
Processo: 5017629-90.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Acidente de Trânsito; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017629-90.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: RENATA LAUER CLAUDINO
RECORRIDO: LOCALIZA RENT A CAR SA
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE LOCADORA DE VEÍCULOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n.º 5017629-90.2025.8.08.0012

Recorrente: LOCALIZA RENT A CAR S/A

Recorrida: RENATA LAUER CLAUDINO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO - RELATOR

Conheço do recurso, eis que se encontram preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes quaisquer das hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no art. 43 da Lei nº 9.099/95.

Ementa.

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RECURSO INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. LEGITIMIDADE PASSIVA DE LOCADORA DE VEÍCULOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Cuida-se de Recurso Inominado interposto por Localiza Rent a Car S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais de indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de trânsito. A autora/recorrida alega que o veículo de propriedade da ré, locado para terceiro, colidiu em seu automóvel Chevrolet Onix e evadiu-se do local sem prestar assistência. Em suas razões recursais, a locadora ré suscita preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, defende a inaplicabilidade da Súmula 492 do STF ao caso em tela, e inexistência do dever de indenizar. Ao final, roga pela reforma da r. sentença, julgando-se improcedentes os pedidos exordiais. Subsidiariamente, pugna pela minoração dos danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) a legitimidade passiva da empresa locadora para responder pelos danos causados pelo locatário do veículo; e (ii) a existência de responsabilidade civil e o dever de indenizar os danos materiais e morais pleiteados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A preliminar de ilegitimidade passiva há de ser afastada. Isso porque, no campo das condições da ação, basta à parte autora afirmar sua relação jurídica com a parte requerida, afirmação essa bem delineada na petição inicial. Se há essa afirmativa, é o que basta. Se, porém, a parte autora tem ou não o direito, isso é questão de mérito (AgInt no AREsp 2131013/PR).

4.
Além disso, ao contrário do defendido pela recorrente, mostra-se perfeitamente aplicável ao presente caso o teor da Súmula nº 492, do STF, que merece transcrição:
“A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro locado.”

5.
Assim, há pertinência subjetiva da locadora para figurar no polo passivo desta demanda, já que é, indiscutivelmente, a proprietária do veículo envolvido no acidente, havendo, assim, responsabilidade solidária entre locador e locatário por danos causados a terceiros, conforme entendimento predominante sobre a matéria.

6.
Superadas as questões processuais, passo ao exame do mérito, ressalvando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença. Os elementos de convicção carreados aos autos, notadamente o histórico do fato registrado pela autoridade policial, demonstram o nexo de causalidade e a conduta ilícita do condutor do veículo da recorrente, que deu marcha à ré na pista central e colidiu na lateral esquerda do Onix da recorrida.

7.
A tese defensiva baseada na quebra contratual e na perda da proteção do carro por culpa grave do locatário (infração gravíssima do art. 305 do CTB — evasão do local do acidente) não é oponível ao terceiro prejudicado. Conforme as Condições Gerais do Contrato de Aluguel anexadas pela própria ré, as cláusulas restritivas de direito e de exclusão de cobertura securitária regulam estritamente a relação interna entre a locadora e o locatário, gerando eventual direito de regresso, mas não afastam a responsabilidade civil da proprietária perante a vítima do sinistro.

8.
O dano decorrente de conduta do locatário configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade comercial de locação de frotas, da qual a recorrente aufere lucro econômico. Portanto, preenchidos os requisitos da responsabilidade civil subjetiva por fato da coisa quanto ao condutor, subsiste o dever de indenizar solidário da proprietária do veículo.

9.
O boletim de ocorrência juntado aos autos confirma que os danos atingiram exclusivamente a parte lateral esquerda do veículo da autora, o que corrobora a dinâmica alegada na inicial. Ademais, não há nenhuma prova que afaste a alegação autoral, sendo que a recorrente se limita, basicamente, em alegar não ter responsabilidade no ocorrido, contudo, a dinâmica em si sequer é questionada.

10.
Assim, não há como afastar o reconhecimento da culpa do condutor do veículo locado no acidente, já reconhecida em sentença, devendo a requerida se responsabilizar pelos danos suportados pela requerente.

11.
Pelos orçamentos apresentados no ID 17023118 e 17023119, o de menor valor foi junto à JR Peças e Serviços, em R$ 13.408,00 (três mil e quatrocentos e oito reais), sendo cabível a condenação, conforme consta em sentença.

12.
Quanto aos danos morais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que o mero dissabor decorrente de acidente de trânsito, sem vítimas fatais ou lesões corporais graves, em regra, não configura dano moral
in re ipsa
. Contudo, o caso concreto apresenta peculiaridades que transpõem a barreira do mero aborrecimento cotidiano.

11.
Isso porque, além da colisão sofrida, o condutor do veículo evadiu-se do local após o acidente, fato registrado no boletim de ocorrência, circunstância apta a gerar angústia e abalo emocional à autora. Soma-se a isso o fato de que a recorrida necessitou de atendimento médico após o ocorrido, evidenciando repercussão concreta do evento em sua esfera pessoal, bem como a ausência de solução administrativa por parte da recorrente, que se recusou a ressarcir os prejuízos suportados pela autora. Assim, mostra-se adequada a indenização fixada na origem, por observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.
Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do Recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a r. sentença
in totum
, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95). Condeno a recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo no importe de 10% sobre o valor da condenação.

Tese de julgamento:

1. “A empresa locadora de veículos possui legitimidade passiva e responde solidariamente pelos danos causados por seus locatários a terceiros.”

2. “O acidente de trânsito, por si só, não enseja indenização por danos morais; contudo, evidenciadas circunstâncias excepcionais, como evasão do condutor do local do sinistro e repercussão concreta na esfera pessoal da vítima, revela-se devida a compensação extrapatrimonial.”

___________

Jurisprudência relevante citada:
STF, Súmula 492.

SALÉZIA TEIXEIRA DOS SANTOS

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)